Tribunal: TJMT
Processo: 1006067-57.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006067-57.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA CONCEICAO DE SENE FARIA - CPF: 535.929.801-49 (APELANTE), ADEMILTON CESAR DA SILVA - CPF: 978.477.711-87 (ADVOGADO), TATIANA VALESKA DE ASSIS DANTAS - CPF: 878.020.314-00 (ADVOGADO), ELIAS DA SILVA - CPF: 818.250.211-04 (APELADO), EDSON JORGE BASILIO DE OLIVEIRA - CPF: 011.551.151-20 (ADVOGADO), ADEMILTON CESAR DA SILVA - CPF: 978.477.711-87 (ADVOGADO), MARIA CONCEICAO DE SENE FARIA - CPF: 535.929.801-49 (APELADO), TATIANA VALESKA DE ASSIS DANTAS - CPF: 878.020.314-00 (ADVOGADO), EDSON JORGE BASILIO DE OLIVEIRA - CPF: 011.551.151-20 (ADVOGADO), ELIAS DA SILVA - CPF: 818.250.211-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE ANTIGA COMPROVADA. DIREITO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS NECESSÁRIAS E ÚTEIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação de reintegração de posse proposta pela autora, reconhecendo sua posse sobre o imóvel situado na Quadra 08, Lote 95, do Loteamento Santa Laura, e assegurando ao réu o direito à indenização por benfeitorias necessárias e úteis. O apelante pleiteia a reforma da decisão para reconhecimento de sua posse e improcedência da demanda, além da revogação da gratuidade judiciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça; (
ii
) estabelecer se a posse legítima da autora foi comprovada, bem como o direito à indenização pelas benfeitorias realizadas pelo réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça é devida diante da declaração de hipossuficiência financeira apresentada pelo apelante, trabalhador carpinteiro, não havendo prova capaz de infirmar a presunção de insuficiência econômica, nos termos dos
arts
. 98 e 99, §3º, do CPC.

A autora comprovou a posse antiga do imóvel por meio de contrato particular de compra e venda datado de 1991 e prova testemunhal idônea, demonstrando o exercício da posse e o esbulho praticado pelo réu.

A divergência quanto à descrição do imóvel não afasta a posse da autora, tendo a prova testemunhal e documental delimitado satisfatoriamente o bem litigioso.

O réu, ao adquirir a posse do imóvel em 2014, agiu sob aparência de boa-fé; contudo, sua posse não prevalece diante da comprovação da posse mais antiga da autora, juridicamente protegida.

O direito à indenização por benfeitorias necessárias e úteis é assegurado ao réu enquanto possuidor de boa-fé, até a data da citação válida na ação possessória (19/04/2021), conforme
arts
. 1.219 e 1.222 do Código Civil.

Após a citação, o réu não pode alegar boa-fé, não tendo direito à indenização por benfeitorias voluptuárias eventualmente realizadas, conforme art. 1.220 do Código Civil.

Mantida a condenação do apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 12%, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão da gratuidade da justiça se dá com base na declaração de insuficiência financeira, não havendo necessidade de comprovação complementar quando não houver impugnação idônea.

A posse mais antiga devidamente comprovada prevalece sobre a posse recente, ainda que esta tenha sido adquirida sob aparência de boa-fé.

O possuidor de boa-fé tem direito à indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis realizadas até a data da citação, marco temporal de transição para a posse de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC,
arts
. 98, 99, §3º, 455, §2º, 561 e 85, §11; CC,
arts
. 1.219, 1.220 e 1.222.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível nº 0001714-57.2017.8.11.0053, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 05/10/2022, DJE 06/10/2022; TJ-SP, Apelação Cível nº 1005121-02.2020.8.26.0451, Rel. 11ª Câmara de Direito Privado, j. 21/02/2024,
DJe
21/02/2024.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198)

1006067-57.2020.8.11.0041

APELANTE: MARIA CONCEICAO DE SENE FARIA, ELIAS DA SILVA

APELADO: ELIAS DA SILVA, MARIA CONCEICAO DE SENE FARIA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ELIAS DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
A
ção de
R
eintegração de
P
osse
nº
1006067-57.2020.8.11.0041,
movida por
MARIA CONCEIÇÃO DE SENE FARIA
em face do recorrente.

Em síntese,
sustenta
a reforma da sentença ao fundamento de: i)
indeferimento indevido do benefício da justiça gratuita, (
ii
) não comprovação da posse anterior da autora, (
iii
) divergência quanto à localização do imóvel objeto da demanda, (
iv
) direito à indenização por todas as benfeitorias realizadas, inclusive as voluntárias, e (v)

caracterização de sua posse de boa-fé.

Requer o provimento do recurso a fim de
que
seja j
u
lgada
improcedente a ação.

Nas c
ontrarrazões
, a
autora
MARIA CONCEIÇÃO DE SENE FARIA,
requer o desprovimento do recurso (id

186165851).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

De início, consigno que o recorrente faz jus ao benefício da gratuidade da justiça
, na medida em que
a declaração de hipossuficiência financeira juntada aos autos (id
272519904
), na qual o apelante afirma ser trabalhador humilde
(carpinteiro)
e de poucos recursos, é suficiente para a concessão do benefício, nos termos do
s
art
igos 98 e
99, §3º do CPC.

Não havendo nos autos prova capaz de desconstituir a presunção de insuficiência econômica alegada, revela-se indevida a negativa do benefício ao recorrente, trabalhador de profissão carpinteiro e, portanto, sem condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento.

A concessão da gratuidade judiciária encontra amparo no princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição e da garantia de acesso à justiça, devendo ser deferida ao recorrente com base na declaração de insuficiência financeira apresentada.

Superada a preliminar, passo ao exame do mérito.

No mérito, razão não assiste ao apelante.

Ocorre que autora/apelada logrou êxito em comprovar sua posse anterior ao esbulho
por meio
do contrato de compra e venda particular datado de 1991, aliado ao depoimento da testemunha Juraci, antiga moradora do bairro, que afirmou conhecer o imóvel da autora e as constantes manutenções por ela realizadas.

Embora o réu Elias da Silva tenha adquirido a posse do imóvel em 2014, sob aparência de boa-fé, tal circunstância não tem o condão de desconstituir a posse anterior da autora, devidamente comprovada por documentos e prova testemunhal. Trata-se de posse mais antiga e, portanto, juridicamente protegida.

A divergência na descrição dos imóveis entre as partes não é suficiente para afastar a posse da autora, uma vez que a localização indicada no contrato de aquisição da posse celebrado em 1991, juntamente com o testemunho de Juraci, antiga moradora do bairro, deixam claro que se trata do mesmo imóvel objeto da lide.

Isto é, a eventual divergência na numeração ou descrição da localização não tem o condão de afastar a certeza do objeto da demanda possessória, tendo a instrução probatória delimitado de forma satisfatória o imóvel em litígio, situado na Quadra 08, Lote 95, no Loteamento Santa Laura.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE LOTE DE TERRENO URBANO –DEMANDA JULGADA PROCEDENTE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHA DEFERIDA – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO QUE SE COMPROMETEU A CONDUZIR A TESTEMUNHA INDEPENDENTE DE INTIMAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 455, §2º, DO CPC - REJEITADA – MÉRITO - ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE A COMPROVAR O EXERCÍCIO DE POSSE DA AUTORA, RELAÇÃO ECONÔMICA COM A COISA E ESBULHO PRATICADO PELO REQUERIDO – REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC DEMONSTRADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se há correspondência entre os depoimentos testemunhais e provas documentais que confirmam a localização e limites da área disputada, a sentença que prestigia essa situação, extraída do caderno probatório, merece ser confirmada em sede de recurso, máxime se não demonstrado nenhum vício que eventualmente se origine das referidas provas.

Comprovada a posse física sobre a coisa e o esbulho sofrido por meio de testemunhas que reconhecem de forma tranquila a posse exercida pela apelada, além de que comprovado o esbulho praticado pelo requerido.”

(N.U 0001714-57.2017.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/10/2022,
publicado
no DJE 06/10/2022)
(grifei)

Quanto às benfeitorias realizadas pelo réu, a sentença já garantiu o direito à indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis, em conformidade com o art. 1.219 do Código Civil.

No ponto, é necessário estabelecer o marco temporal da transição de sua posse de boa-fé para má-fé. Considerando os autos, verifica-se que a ciência inequívoca do réu acerca da posse legítima da autora se deu com a citação válida na presente ação possessória, ocorrida em 19/04/2021 (ID 272519898).

Até essa data, o réu deve ser considerado possuidor de boa-fé, sendo-lhe assegurado o direito à indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis realizadas no imóvel, conforme previsão dos
arts
. 1.219 e 1.222 do Código Civil, a ser apurada em liquidação de sentença, sob pena de enriquecimento ilícito da parte autora.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– Sentença que determinou a reintegração de posse do imóvel, condicionada ao pagamento de indenização pelas benfeitorias realizadas pelo réu – Insurgência de ambas as partes – Exercício da posse pelo réu em razão de contrato de comodato –
Direitos de indenização e de retenção de benfeitorias que têm tratamento diferenciado para o possuidor de boa-fé e de má-fé – Inteligência dos artigos 1.219 e 1.220 do Código Civil – Hipótese em que o réu realizou benfeitorias antes e depois da citação – Reconhecimento da posse de má-fé após a citação – Apuração do valor da indenização e do direito de retenção que deverá ocorrer em sede de liquidação de sentença conforme a natureza da posse exercida pelo réu e das benfeitorias por ele realizadas
– Autor que pretende a revogação da gratuidade concedida ao réu – Descabimento – Ausência de comprovação de alteração dos pressupostos que ensejaram o deferimento da benesse – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.”
(TJ-SP - Apelação Cível: 1005121-02 .2020.8.26.0451 Piracicaba, Data de Julgamento: 21/02/2024, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2024)
(grifei)

Entretanto, após a citação, o réu não mais pode alegar ignorância sobre o vício da posse. A partir de então, consolidou-se a sua condição de possuidor de má-fé, não fazendo jus à indenização por eventuais benfeitorias voluptuárias realizadas após esse marco, conforme inteligência do art. 1.220 do Código Civil.

Ante o
exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Elias da Silva, mantendo integralmente a sentença proferida em primeiro grau
, mantendo a condenação do apelante ao pagamento dos honorários advocatícios em
12%, já majorados em razão do artigo 85, §11, do CPC, mas suspensa sua exigibilidade, por força do disposto no artigo
98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025